Tribunal: TJDFT
Processo: 0703039-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703039-57.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: CAIRO AMERICO DIAS, FABRICIO RICARDO DIAS, GLAUCIA APARECIDA RICARDO DIAS, ROBERTO RODRIGUES MUNIZ, EDSON GUIMARAES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. DECISÃO NÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. APLICAÇÃO. ERRO. DÚVIDA RAZOÁVEL. REDISCUSSÃO DA LIDE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso cabível contra as Decisões Interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença é o Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 1.1. Entretanto, quando se tratar de uma decisão de natureza jurídica terminativa, o recurso apropriado é a Apelação. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, quando a parte for induzida a erro pelo magistrado, como na situação em julgamento, na qual nomeia o ato processual de Sentença, causando dúvida razoável quanto ao recurso correto, tendo em vista o disposto no art. 1009 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 509, § 4°, do Código de Processo Civil, Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. 3.1. Com efeito, descabida a pretensão de rediscussão da legalidade ou não do índice aplicado pela instituição financeira para a correção dos débitos relativos às cédulas de crédito rural, porquanto objeto da Ação Coletiva, cuja r. Sentença é o título da Liquidação Provisória. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 477 do Código de Processo Civil, suscitando cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial era fundamental para o desfecho do processo e para a apuração do valor efetivamente devido pelo recorrente. Afirma que o juízo negou o pedido do banco, proferindo seguidamente a r. sentença que homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial, sem que fosse oportunizado ao recorrente o direito ao contraditório, visto que não pode impugnar o laudo complementar, o que enseja além do prejuízo jurídico, grande prejuízo financeiro ao banco recorrente. Defende, ainda, a inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Na petição de ID 57432332, requer a suspensão do presente feito até o julgamento definitivo do recurso extraordinário no 1.445.162-DF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 477 do CPC, pois é incabível o exame de tese não exposta em momento oportuno e invocada apenas em recursos posteriores, pois configura indevida inovação recursal. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal de origem da matéria trazida à discussão no apelo extremo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula 211 do STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à tese inaplicabilidade de atualização monetária sob o índice de poupança, pois “A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela deficiência na fundamentação do recurso especial, o que atrai o óbice da Súmula 284/STF" (AgRg no REsp n. 2.077.569/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Por fim, nada a prover quanto ao pedido de suspensão do recurso especial em razão do tema 1290 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023